Tribunal: TJSP
Processo: 0624512-20.2008.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Comissão
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.